Tribunal: TJES
Processo: 5006210-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006210-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA NATIVIDADE RODRIGUES
AGRAVADO: MARCEL MINERACAO LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006210-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA NATIVIDADE RODRIGUES

AGRAVADO: MARCEL MINERACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ATILIO GIRO MEZADRE - ES10221-A, HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A, KETCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - ES23634

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOANA NATIVIDADE RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES (eventos nº 1824143 e nº 1824144), que, nos autos da “ação de servidão administrativa minerária” movida pela
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência para deferir medida de
“
i
missão na
p
osse em favor da parte autora, na propriedade dos requeridos, situada no Córrego de Itaperuna, distrito de Vila
Paulista
, nos limites do processo DNPM 890.129/1988, desde
q
ue possua todas as licenças necessárias para a realização da extração pretendida”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1823950, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão é
ultra petita
, pois

“
concedeu a imissão de posse em favor da parte
a
gravada
em toda a extensão da propriedade, muito acima do postulado na inicial
”
; e que
(ii)

“
se o polo passivo não se encontra definido e a agravante, no momento apropriado da contestação indica tal situa
ção, incabível a concessão da antecipação da tutela nesse momento processual
”;
e que
(iii)

“a

a
gravada não apresentou as licenças de operação e demais autorizações dos órgãos que administram os bens minerais em nosso país”.

Decisão no evento nº 1837173 que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita articulado pela agravante, bem como deferiu o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão originária até ulterior deliberação sobre o mérito recursal.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões no evento nº 1926790, impugnando preliminarmente o pleito de assistência judiciária gratuita, afirmando que a agravante não comprova a necessidade da benesse, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo, em suma, que é titular do procedimento minerário (e consequentemente detêm todas as licenças ambientais e de operações) nos precisos limites da área em que restou imitida, em relação à qual a agravante sempre se apresentou como proprietária, sendo que foi a ela imputada a responsabilidade de fornecer informações para citação dos demais coproprietários.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOANA NATIVIDADE RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES (eventos nº 1824143 e nº 1824144), que, nos autos da “ação de servidão administrativa minerária” movida pela
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência para deferir medida de
“
i
missão na
p
osse em favor da parte autora, na propriedade dos requeridos, situada no Córrego de Itaperuna, distrito de Vila
Paulista
, nos limites do processo DNPM 890.129/1988, desde
q
ue possua todas as licenças necessárias para a realização da extração pretendida”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1823950, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão é
ultra petita
, pois

“
concedeu a imissão de posse em favor da parte
a
gravada
em toda a extensão da propriedade, muito acima do postulado na inicial
”
; e que
(ii)

“
se o polo passivo não se encontra definido e a agravante, no momento apropriado da contestação indica tal situa
ção, incabível a concessão da antecipação da tutela nesse momento processual
”;
e que
(iii)

“a

a
gravada não apresentou as licenças de operação e demais autorizações dos órgãos que administram os bens minerais em nosso país”.

Decisão no evento nº 1837173 que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita articulado pela agravante, bem como deferiu o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão originária até ulterior deliberação sobre o mérito recursal.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões no evento nº 1926790, impugnando preliminarmente o pleito de assistência judiciária gratuita, afirmando que a agravante não comprova a necessidade da benesse, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo, em suma, que é titular do procedimento minerário (e consequentemente detêm todas as licenças ambientais e de operações) nos precisos limites da área em que restou imitida, em relação à qual a agravante sempre se apresentou como proprietária, sendo que foi a ela imputada a responsabilidade de fornecer informações para citação dos demais coproprietários.

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À AGRAVANTE

Registra-se, de início, que na decisão que apreciou o efeito recursal pleiteado pela agravante, fora deferido preliminarmente o pleito de assistência judiciária gratuita, em razão de não constar dos autos elementos que infirmem a hipossuficiência econômica da parte postulante.

Em que pese a agravada impugnar a concessão do benefício, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada pela agravante, que é aposentada e residente em imóvel rural, de aproximadamente dois hectares, cuja propriedade é exercida em condomínio com outros herdeiros.

Uma vez declarada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID nº 1824066), a presunção relativa de veracidade somente pode ser afastada por prova em contrário, o que não foi constatado no caso concreto. A propósito, o pedido de gratuidade sequer foi impugnado na origem, em réplica (ID nº 1824080).

Assim, rejeito a impugnação ofertada pela agravada, e mantenho a concessão do benefício.

É como voto.

DO OBJETO

Tal como assinalado na decisão que deferiu o efeito recursal pleiteado, na instância originária, a empresa agravada
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.
, no ano de 2016,

ajuizou a ação originária em desfavor da agravante, buscando a constituição Servidão Administrativa Minerária na área de terra localizada no Córrego do Recreio, Distrito de Vila Itaperuna, Barra de São Francisco/ES, na condição de titular do direito de lavra de granito constante do processo DNPM nº 890.129/1988 (evento nºs 1824048/1824051).

Em um primeiro momento, o exame do pedido antecipatório foi postergado pelo magistrado de primeiro grau, conforme despacho constante do evento nº 1824059, proferido em 18/08/2016.

A agravante, em sua peça de defesa (eventos nºs 1824059/1824066), sustentou, de forma expressa, que a área objeto da ação encontra-se em condomínio entre vários herdeiros, visto que não houve divisão ou demarcação do imóvel rural deixado por seus genitores.

Tal condição do imóvel foi inclusive indicada pelo laudo pericial unilateral acostado pela empresa requerente/agravada na inicial (evento nº 1824055), em que constam como proprietários da área as pessoas de José Pedro Rodrigues Filho, Izaldino Rodrigues, João Alfeu Rodrigues, Pedro Rodrigues, Zélia Natividade da Silva, Marta Natividade Raimundo, Adelina Alves Natividade e Joana Natividade Rodrigues.

Também corrobora o condomínio sobre a área a certidão de matrícula do imóvel lavrada pelo Registro Geral de Imóveis, recibo de entrega do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rual do exercício de 2016 e formal de partilha extraído do processo de inventário nº 008.850.003.786 (eventos nºs 1824073/1824077).

Após ofertada a contestação, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão acostada no evento nº 1824086, em outubro de 2017, por meio da determinou a inclusão dos demais condôminos no polo passivo da ação, deixando, uma vez mais, de analisar o pedido de tutela antecipada formulado na inicial. Na mesma oportunidade, nomeou perito para avaliação e demarcação do imóvel, conforme pleiteado pela agravada no evento nº 1824083.

Na sequência, o pedido de tutela de urgência foi renovado pela mineradora agravada (eventos nºs 1824093/1824094) e negado pelo magistrado de primeiro grau em razão da não implementação da completa composição do polo passivo da lide (evento nº 1824095).

Laudo pericial acostado aos autos nos eventos nºs 1824098/1824101, em que, mais uma vez, foi confirmada a situação de condomínio do imóvel em que se encontra a rocha cuja exploração almeja a mineradora, nos seguintes termos?

1-É possível dizer se a rocha que a Autora pretende explorar se encontra encravada dentro da área de terras de propriedade da Contestante? Detalhar.

Não. A área da Rocha aonde se localiza o interesse de exploração está disposta dentro do perímetro envolvente à matrícula N° 1762. Não é possível determinar se pertence à fração de direito da Requerida, uma vez que, a referida área se encontra em condomínio, e não fora ainda objeto de divisão e demarcação.

Diante do laudo pericial, o juízo
a quo
determinou, na forma do despacho constante do evento nº 1824108, prolatado em 17/05/2021, a citação de todos os condôminos, sob pena de extinção do feito.

A inercia da mineradora requerente, ora agravada, ensejou a prolação do despacho acostado no evento nº 1824112, em que foi determinado o impulso do processo, sob pena de extinção.

Em atenção ao mencionado despacho, a agravada peticionou requerendo, mais uma vez, a antecipação de tutela a fim de ser imitido na posse da área para fins de lavra, deixando, todavia, de promover a citação dos demais condôminos (eventos nºs 1824113/1824115).

Diante do pedido, o magistrado de primeira instância exarou a decisão ora agravada, em que deferiu o pleito antecipatório articulado pela mineradora requerente, ora agravada, concedendo a
“
Imissão na Posse em favor da parte autora, na propriedade dos requeridos, situada no Córrego de Itaperuna, distrito de Vila Pualista, nos limites do processo DNPM 890.129/1988, desde que possua todas as licenças necessárias para a realização da extração pretendida”
.

Ocorre que, conforme se depreende da narrativa delineada, antes mesmo do ajuizamento da demanda, a empresa requerente/agravada tinha plena ciência de que a área era de titularidade de vários herdeiros, e não somente da agravante
JOANA NATIVIDADE RODRIGUES,
circunstância esta amplamente comprovada nos autos.

Note-se que, mesmo após as determinações de regularização do polo passivo, a empresa mineradora não promoveu a citação dos demais proprietários da área, insistindo na tramitação processual, desde 2016, tão somente em face de
JOANA NATIVIDADE RODRIGUES
.

Ao analisar o andamento de origem, observa-se que o último despacho dirige à requerente/agravada a determinação para apresentar o endereço dos herdeiros restantes para fim de citação.

Lado outro, o único fato novo trazido pela requerente/agravada quando da articulação do último pedido antecipatório foi a não renovação, pelo IEMA, da licença de operação em relação à lavra pretendida, devido aos anos de paralisação da atividade de mineração no local (eventos nºs 1824133/1824138).

Desse modo, tendo em vista a recalcitrância da empresa agravada em promover a intimação dos demais titulares da área objeto da ação originária, cuja inobservância pode levar à extinção anômala e prematura do feito, aliada a aparente falta de urgência no exercício da atividade minerária no local, visto que a ação tramita desde 2016 e atualmente a mineradora não possui todas as licenças necessárias a operação, entendo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória na origem.

Enfatiza-se que a rocha que a requerente/agravada pretende explorar encontra-se em imóvel do qual a requerida/agravante é coproprietária, que ainda não foi objeto de divisão e demarcação, sendo da titular da lavra, que pretende a constituição da servidão administrativa minerária, a responsabilidade de promover a citação dos demais coproprietários e condôminos (litisconsortes passivos necessários), sem a qual o processo será extinto (art. 115, parágrafo único, do CPC), e foi justamente pela ausência da completa composição do polo passivo que, em um primeiro momento, fora postergada a apreciação da tutela de urgência.

Além disso, embora a requerente/agravada seja detentora do título minerário, diante do longo lapso temporal de paralisação da atividade de mineração no local, que não foi causada exclusivamente pela ausência de acordo com os superficiários,
“
demandando análises que caracterizam as fases de localização/instalação do empreendimento”
(eventos nº 1824117, fl. 01, nº 1824119, fl. 02, nº 1824129, e nºs 1824133/1824138), sua licença de operação não foi renovada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, o que evidencia a ausência de perigo na demora em aguardar o devido contraditório e instrução probatória para deslinde da lide.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA – BENEFÍCIO MANTIDO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA MINERÁRIA – IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE CONDOMÍNIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – LICENÇA DE OPERAÇÃO NÃO RENOVADA – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Uma vez declarada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, a presunção relativa de veracidade somente pode ser afastada por prova em contrário, o que não foi constatado no caso concreto, eis que não constam dos autos elementos que infirmem a hipossuficiência econômica da parte postulante, que é aposentada e residente em imóvel rural, de aproximadamente dois hectares, cuja propriedade é exercida em condomínio com outros herdeiros.

2.
A rocha que a requerente/agravada pretende explorar encontra-se em imóvel do qual a requerida/agravante é coproprietária, que ainda não foi objeto de divisão e demarcação, sendo da titular da lavra, que pretende a constituição da servidão administrativa minerária, a responsabilidade de promover a citação dos demais coproprietários e condôminos (litisconsortes passivos necessários), sem a qual o processo será extinto (art. 115, parágrafo único, do CPC).

3.
Embora a requerente/agravada seja detentora do título minerário, diante do longo lapso temporal de paralisação da atividade de mineração no local, que não foi causada exclusivamente pela ausência de acordo com os superficiários,
“
demandando análises que caracterizam as fases de localização/instalação do empreendimento”
, sua licença de operação não foi renovada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, o que evidencia a ausência de perigo na demora em aguardar o devido contraditório e instrução probatória para deslinde da lide.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.